Tribunal: TJMT
Processo: 1044284-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1044284-25.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
RECUPERAÇÃO JUDIAL E FALÊNCIA/CONCURSO DE CREDORES/EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR:

EXM
O
. SR
.

DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PARTE(S):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (AGRAVADO), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (AGRAVADO), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (AGRAVADO), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (AGRAVADO), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. ANTÔNIA). A 1a VOGAL (DESA. SERLY), PROVEU.
”

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESÁGIO. CARÊNCIA. ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a recuperação judicial às empresas do Grupo
Mally
. O agravante sustenta abusividade das condições aprovadas em assembleia, consistentes em deságio de 90%, carência de 23 meses, prazo de pagamento de 30 anos e correção monetária pela TR acrescida de 1% ao ano.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as cláusulas econômicas do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores podem ser invalidadas judicialmente por alegada abusividade, especialmente quanto ao deságio, à carência, ao prazo de pagamento e ao índice de correção monetária.

III. Razões de decidir

O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à legalidade do procedimento e das cláusulas aprovadas, sem alcançar o exame da viabilidade econômico-financeira das condições negociais aceitas pelos credores.

Deságio, carência, alongamento do prazo de pagamento e equalização de encargos financeiros constituem meios legalmente admitidos de recuperação judicial, nos termos do art. 50 da Lei no 11.101/2005.

As condições aprovadas pela Assembleia Geral de Credores não configuram, por si só, ilegalidade, por refletirem deliberação negocial soberana dos credores acerca da preservação da empresa e da forma de satisfação dos créditos.

A previsão de carência de 23 meses não viola o art. 61 da Lei no 11.101/2005, pois o período de fiscalização judicial é independente do eventual prazo de carência previsto no plano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores restringe-se à legalidade, não abrangendo a revisão de cláusulas econômicas relativas a deságio, carência, prazo de pagamento e índice de correção monetária. 2. É válida a previsão de prazo de carência assíncrono ao período de fiscalização judicial, desde que aprovada pelos credores e ausente ilegalidade.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 01a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a Recuperação Judicial às empresas do
GRUPO MALLY
.

O agravante sustenta que, embora a Assembleia Geral de Credores seja soberana em suas decisões, suas deliberações estão sujeitas ao controle judicial quanto aos requisitos legais de validade dos atos jurídicos em geral, conforme entendimento do STJ (REsp 1.314.209-SP) e Enunciado no 44 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

Aponta que o Plano homologado prevê condições abusivas, quais sejam: (i) deságio de 90% sobre o valor total da dívida; (
ii
) prazo de carência de 23 meses; (
iii
) prazo de pagamento de 30 anos; e (
iv
) correção monetária pela TR + 1% a.a., com início apenas após o trânsito em julgado da homologação do Plano.

Alega que tais condições configuram verdadeiro "perdão forçado da dívida" e representam enriquecimento sem causa dos recuperandos, em violação ao art. 884 do Código Civil.

Cita precedente deste Tribunal (AI no 1012264-83.2022.8.11.0000), em que houve intervenção judicial para reduzir deságio considerado abusivo de 60% para 50%.

Argumenta, ainda, que a carência de aproximadamente 2 anos coincide com o período bienal de supervisão do PRJ previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, o que não seria admissível.

Efeito suspensivo indeferido (id 335961395).

Contraminuta apresentada (id n. 339133880).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 340048378).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
YARA ISTER DA SILVA
, OAB-
MT
33
.331-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURDOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em 2-7-2024 os agravados protocolaram pedido de Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo, sob o argumento de formação de grupo econômico familiar denominado "Grupo
Mally
", cujo processamento foi deferido em 23.07.2024.

O Plano de Recuperação Judicial da agravada foi aprovado na Assembleia Geral de Credores e homologado no juízo da causa, com algumas ressalvas.

A agravante alega que o plano prevê condições abusivas, quais sejam: deságio de 90% sobre o valor total da
dívida; prazo
de carência de 23 meses; prazo de pagamento de 30 anos; e correção monetária pela TR + 1% a.a., com início apenas após o trânsito em julgado da homologação do Plano.

Segundo o art. 58 da LREF,
Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos
arts
. 45 ou 56-A desta Lei.

Em acréscimo, o §3o, I a IV do art. 56-A da Lei 11.101/2005,
no caso de dispensa da assembleia-geral
ou de aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia-geral, as oposições apenas poderão versar sobre
:

não preenchimento do quórum legal de
aprovação; II
- descumprimento do procedimento disciplinado nesta Lei; III - irregularidades do termo de adesão ao plano de recuperação;
ou IV
-
irregularidades e ilegalidades do plano de
recuperacao
.

O art. 50 da Lei 11.101/05 elenca diversos meios de recuperação judicial, dentre eles a possibilidade de concessão de prazos e condições para pagamento. Confira-se:

"Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso,
dentre outros
:

I –
concessão
de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

[...]

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza
, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;"

Portanto,
deságio, carência, alongamento de prazo e alteração de índices de correção
são meios
legítimos e legais
de recuperação judicial, desde que aprovados pela Assembleia Geral de Credores, a qual é soberana e
à
quem compete analisar a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

O doutrinador João Pedro
Scalzilli
, leciona que
não cabe ao magistrado imiscuir-se no mérito do plano, em temas direta ou indiretamente relacionados à sua viabilidade econômico-financeira, cujo exame é de competência exclusiva da assembleia geral de credores, soberana nesse sentido.

E acrescenta:

Na essência, cabe ao magistrado o juízo de legalidade do rito assemblear (ou de sua substituição por termos de adesão), do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral e dos votos lançados, mas não o de conveniência-oportunidade acerca da matéria negocial, que é prerrogativa exclusiva dos credores.

Efetivamente, ao Estado-juiz foi atribuído o papel fundamental de supervisionar o procedimento e garantir a lisura da tomada de decisão pela assembleia. Cabe a ele assegurar que a deliberação esteja ao abrigo das garantias legais das partes e que não haja abusos. A decisão mais relevante, no entanto, foi transferida para os credores, sendo deles a prerrogativa de julgar a viabilidade do plano apresentado para recuperar a empresa em crise.

Portanto, o plano aprovado pelos credores (de modo expresso ou tácito) está sujeito ao controle judicial de legalidade. Esse é o papel do magistrado. Antes de homologar a aprovação do plano (que possui caráter negocial), o juiz deve aferir a regularidade do processo decisório (isto é, se foram cumpridas as regras de convocação da assembleia, de instalação do conclave, de deliberação, entre outras – bem como, em caso de substituição da AGC, a regularidade do procedimento dos termos de adesão), se, relativamente ao plano, foram atendidos os requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, e se ele não fere a Constituição Federal, a própria LREF e as demais normas aplicáveis.

Em síntese, a exequibilidade do plano e a viabilidade econômico-financeira da recuperanda não devem ser objeto de escrutínio judicial – nem objeto de perícia técnica judicial –, pois a assembleia é soberana no encaminhamento dessas questões. O exame de conveniência e de oportunidade da aprovação do plano é dos credores e somente deles (Recuperação de empresas e falência 4a: teoria e prática na lei 11.101/2005. 4. ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2024. E-book. p.423. ISBN 9786556277783. Disponível em:
https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556277783/
. Acesso em: 12 mar. 2026.

Nesse mesmo sentido é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

“
Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
”
.

Por conseguinte, as regras de pagamento não representam ilegalidade passível de apreciação quando resultam da aceitação da maioria dos credores, como no caso destes autos, sobretudo quando o plano foi aprovado em todas as classes a que foi submetido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284/STF.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores possui índole contratual, cabendo ao Poder Judiciário tão somente zelar pela legalidade dos atos, sem se imiscuir no mérito das deliberações tomadas no âmbito da assembleia, entre as quais se incluem a concessão de deságio e carência para pagamentos dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

(...)

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 2.003.989/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL: ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (TR) E PRAZO DE PAGAMENTO TRABALHISTA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo interno cível nos autos de recuperação judicial.

2. Controvérsia sobre homologação do plano aprovado em assembleia que fixou TR como índice de correção e pagamento de créditos trabalhistas em até 12 meses após o trânsito em julgado; decisão estadual substituiu a TR pela Tabela Prática do TJSP e determinou pagamento integral em 30 dias da publicação do acórdão, mantendo o deságio e rejeitando a iliquidez.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O controle judicial do plano é de legalidade, não de viabilidade econômica; o índice de correção monetária integra a viabilidade econômica e não pode ser substituído quando aprovado em assembleia, reconhecendo-se a validade da TR. 5.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso especial conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento:
"1. o controle judicial do plano de recuperação limita-se à legalidade, sendo inviável a revisão de condições econômicas aprovadas em assembleia, inclusive do índice de correção monetária, nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005
.

(...)

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.101/2005,
arts
. 47, 54, 58, 59, 61, 6 § 4o; Constituição Federal, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.359.311/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, quarta turma, julgados em 9/9/2014; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.060.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, quarta turma, julgados em 4/9/2023; STJ, REsp n. 1.924.164/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgados em 15/6/2021.

(REsp n. 2.003.117/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE FLUMINENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INVIABILIDADE DE NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS GARANTIDAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE EXAME DA MATÉRIA PELO ARESTO RECORRIDO E DE SUA ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DOS RESPECTIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. (2) DISPOSIÇÕES DO PLANEJAMENTO RECUPERACIONAL. DEFERIMENTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DA PROPOSTA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. PATAMAR DO DESÁGIO, DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DAS CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI). SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC) PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANEJAMENTO COM VISTA À PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE MERCANTIL. INÚMEROS JULGADOS. VENDA DA UPI. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO PRECLUSA QUE AUTORIZOU A OPERAÇÃO. FUNDAMENTO DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

2. Em ação de recuperação, a atuação do Poder Judiciário sobre a proposta se restringe ao exercício de controle da legalidade, respeitando-se a soberania da AGC para avaliar a viabilidade econômica do planejamento com vista à preservação da atividade mercantil.

A partir deste preceito, tem-se que o patamar do deságio
e também
a taxa de juros e o índice de correção monetária (Taxa Referencial), entre outros elementos constantes do planejamento, consistem em elementos sujeitos ao talante da AGC com vista à preservação da atividade mercantil, na esteira de firme orientação pretoriana.

O recorrente aduziu que a Unidade Produtiva Isolada foi alienada por menos de 50% de seu real valor, desprezando-se as construções e benfeitorias edificadas no terreno.

O aresto recorrido rejeitou a alegação sob o fundamento de existência de decisão preclusa que autorizou a operação.

Diante da ausência de impugnação específica pelo recorrente da base do acórdão refutado, aplica-se a Súmula n. 283 do STF.

3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.403.099/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação
econômica financeira

da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.
(TJMT 10234105820218110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 30-3-2022, publicação em 31-3-2022).

Dessa forma, não se trata de "perdão forçado da dívida", mas de acordo negocial em que os credores, avaliando a situação econômica da devedora e as alternativas disponíveis (recuperação x falência), optaram conscientemente por aceitar condições menos favoráveis em troca da possibilidade de recebimento, ainda que parcial, e da preservação da atividade empresarial.

O agravante argumenta também que a carência de 23 meses é inadmissível por coincidir com o período bienal de supervisão judicial (caput do art. 61 da Lei 11.101/05).

A redação original do art. 61 da Lei 11.101/05 era silente sobre a possibilidade
do
prazo de carência iniciar-se após o período de fiscalização do plano, o que foi alterado a partir da reforma estabelecida pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial, cujo artigo passou a ter a seguinte redação:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial,
independentemente do eventual período de carência.

Sacramone
explica que
a alteração do art. 61 conferiu às partes o direito de disciplinar referido período, inclusive suprimindo-o, desde que o plano de recuperação judicial com a previsão dessa isenção tenha sido aprovado pelos credores.
Pelo mesmo raciocínio, estabeleceu-se que a negociação dos meios de recuperação judicial pelas partes deve ser absolutamente ampla, com a possibilidade de dispor sobre os prazos de pagamento e, inclusive, a carência do pagamento das obrigações. Nesse sentido,
caso as partes não tenham disposto sobre a renúncia ou a limitação ao período de carência, este deverá ser computado a partir da concessão da recuperação judicial, independentemente de eventual período de carência concedido pelo plano de recuperaç
ão
. ACRAMONE, Marcelo B.
Comentários À Lei de Recuperação de Empresa e Falência - 6a Edição 2025
. 6. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. p.344. ISBN 9788553627196. Disponível em:
https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553627196/
. Acesso em: 12 mar. 2026.

Assim, não é ilegal a premissa contida no plano que prevê prazo de carência estendido além do prazo de fiscalização.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. ALTERAÇÃO. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS CREDORES.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial com a previsão da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária, essa cláusula poderia ser modificada com base no controle de legalidade, assim como o termo inicial do período de fiscalização judicial.

2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, não cabe a revisão judicial do índice de correção monetária, no caso a TR, aprovado pelos credores, pois essa matéria não insere no âmbito do controle de legalidade, mas da soberania da assembleia geral.

Precedentes.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes da alteração da redação do art. 61 da Lei no 11.101/2005 pela Lei no 14.112/2020, era no sentido de que não havia impedimento à previsão de carência para início dos pagamentos dos credores assíncrona à supervisão judicial do juízo da recuperação. Precedent
e.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.947.487/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DE FISCALIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. SINCRONIA. SOBERANIA DOS CREDORES.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial com a previsão da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária, essa cláusula poderia ser modificada com base no controle de legalidade e se o período de fiscalização judicial pode ser alterado para que se inicie após decorridos os prazos de carência.

2.De acordo com a jurisprudência desta Corte, cabe aos credores
decidir
acerca do período de fiscalização, podendo até mesmo renunciar a ele, o que ocorrerá
no momento em que
aprovarem o prazo de carência, o que sinaliza que se trata de norma dispositiva
.

3. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, não cabe a revisão judicial do índice de correção monetária, no caso a TR, aprovado pelos credores, pois essa matéria não insere no âmbito do controle de legalidade, mas da soberania da assembleia geral.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.981.095/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2
a

VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Peço vista compartilhada
dos autos.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) das empresas integrantes do
GRUPO MALLY
.

O agravante insurge-se contra as condições econômicas aprovadas, a saber: deságio de 90% sobre o valor nominal dos créditos; prazo de carência de 23 meses; prazo de pagamento de 30 anos; correção monetária pela TR acrescida de juros de 1% ao ano.

O eminente Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, votou pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que a Assembleia Geral de Credores (AGC) é soberana quanto à viabilidade econômica e que o controle judicial deve se restringir à legalidade estrita.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão, especialmente sob o prisma da abusividade e do controle material de legalidade.

Com a devida vênia ao entendimento do e. Relator, divirjo de seu posicionamento, adotando os mesmos fundamentos que venho sustentando em casos análogos nesta e. Câmara.

A questão central deste recurso consiste em definir os limites do controle judicial sobre o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, especificamente quanto às condições econômicas estabelecidas para pagamento dos credores quirografários.

É certo que a Lei no 11.101/2005 confere à Assembleia Geral de Credores a competência para deliberar sobre o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Contudo, essa soberania não é absoluta, estando sujeita ao controle judicial de legalidade, que não se restringe apenas aos aspectos formais do procedimento, mas também ao conteúdo material das cláusulas aprovadas.

O art. 47 da Lei no 11.101/2005 estabelece que:

"A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a recuperação judicial visa não apenas à preservação da empresa, mas também à proteção dos interesses dos credores. Trata-se de um equilíbrio necessário entre a manutenção da atividade empresarial e a satisfação, ainda que parcial, dos créditos sujeitos ao procedimento.

No caso em análise, o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores prevê condições que, a meu ver, ultrapassam os limites da razoabilidade e configuram verdadeiro abuso de direito, em prejuízo aos credores quirografários.

O deságio de 90% sobre o valor do crédito, associado a um prazo de carência de 23 meses e pagamento em 30 anos, com correção monetária pela TR acrescida de juros de apenas 1% ao ano, representa, na prática, uma remissão quase total da dívida, e não uma reestruturação que permita a efetiva satisfação dos credores.

Conforme demonstrado pelo agravante, considerando a inflação projetada para os próximos anos e a insuficiência da TR como índice de correção monetária, ao final do período de pagamento, o valor efetivamente recebido pelos credores quirografários será irrisório em comparação ao montante original do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a soberania da Assembleia Geral de Credores quanto aos aspectos econômicos do plano, tem admitido a intervenção judicial em casos excepcionais, quando verificada manifesta ilegalidade ou abuso de direito.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou pela anulação de plano de recuperação judicial que continha condições abusivas:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - ESTRATÉGIAS DE PAGAMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL VERIFICADA NO PLANO APRESENTADO – EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERANDA NÃO EXTENSÍVEL AOS AVALISTAS E COOBRIGADOS - DESÁGIO DESARRAZOADO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos tributários, em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social.

II – Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais, nem podem resultar na extinção de ações em benefícios dos coobrigados.

III - Quanto ao deságio praticado no plano, mais precisamente quanto a Classe Credores com Garantia Real (95% do valor nominal do crédito); e Credores Quirografários (96% do valor nominal do crédito), é flagrante a afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais quando não previsto qualquer mecanismo de recomposição da moeda”.
(
N.U 1006091-09.2023.8.11.0000, Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27-9-2023) (grifei)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PAR CONDITIO CREDITORUM. ANULAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME. Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, formalizado por meio do Termo de Adesão Coletivo Majoritário – TACOM. O agravante sustenta que a decisão recorrida violou a Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), ao criar uma subclasse de "credores fomentadores", beneficiando determinados credores em detrimento de outros, sem critérios objetivos para essa diferenciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação da subclasse de credores fomentadores no plano de recuperação judicial respeita os requisitos legais e jurisprudenciais; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada violou o princípio do par conditio
creditorum
, ao impor tratamento desigual entre credores da mesma classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei 11.101/2005 admite a criação de subclasses dentro das categorias de credores, desde que observados critérios objetivos, devidamente justificados, e que tal diferenciação não resulte em sacrifícios desproporcionais ou na anulação de direitos de credores minoritários.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a concessão de prazos e descontos diferenciados deve observar a razoabilidade e a isonomia entre credores da mesma classe, sendo vedado o favorecimento indevido de determinados credores em detrimento de outros. No caso concreto, o TACOM garantiu aos credores fomentadores o recebimento integral de seus créditos, sem deságio, sem carência e em até cinco anos, enquanto os demais credores quirografários sofreram um deságio de 90%, carência de dois anos e pagamento em 36 parcelas semestrais, o que representa um tratamento desproporcional e injustificado.

A manutenção da decisão impugnada violaria o princípio do par conditio
creditorum
, que assegura tratamento igualitário entre credores da mesma classe, não podendo haver distinções injustificadas que favoreçam uns em prejuízo de outros. O deságio excessivo imposto aos credores não fomentadores caracteriza verdadeiro perdão de dívida, extrapolando os limites da negociação permitida pela legislação
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A criação de subclasses entre credores quirografários no plano de recuperação judicial deve observar critérios objetivos e justificados, não podendo resultar em sacrifícios desproporcionais ou anulação de direitos de credores
minoritários.A
imposição de deságio excessivo e outras condições desvantajosas a credores da mesma classe, sem justificativa razoável, viola o princípio do par conditio
creditorum
. O plano de recuperação judicial que estabelece tratamento desigual e injustificado entre credores da mesma classe deve ser anulado, determinando-se a apresentação de um novo plano que observe os princípios da legalidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 67, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.743.785/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 1/7/2024,
DJe
8/7/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.089.658/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/11/2023,
DJe
16/11/2023. (N.U 1031984-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 01/04/2025) (grifei)

Importante ressaltar que o art. 50 da Lei no 11.101/2005, ao elencar os meios de recuperação judicial, prevê a possibilidade de "concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas" e "equalização de encargos financeiros". Contudo, tais medidas devem ser aplicadas de forma razoável e proporcional, sem configurar verdadeiro perdão da dívida.

A jurisprudência tem reconhecido que, embora o deságio, a carência e o prazo alongado de pagamento sejam meios legítimos de recuperação judicial, há limites que, quando ultrapassados, configuram abuso de direito e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, o conjunto de condições aprovadas no plano de recuperação judicial - deságio de 90%, carência de 23 meses, prazo de pagamento de 30 anos e correção monetária pela TR acrescida de juros de apenas 1% ao ano - representa, na prática, uma aniquilação quase total do crédito, e não uma reestruturação que permita a efetiva satisfação dos credores.

Conforme demonstrado pelo agravante, aplicando-se tais condições ao seu crédito, haveria uma redução de mais de 97% do valor original ao final do período de pagamento, o que configura verdadeiro perdão forçado da dívida, e não uma recuperação judicial nos moldes previstos na Lei no 11.101/2005.

Ademais, a TR, como índice de correção monetária, tem se mostrado insuficiente para recompor o poder aquisitivo da moeda, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades. Associada a juros de apenas 1% ao ano e a um prazo de pagamento extremamente longo (30 anos), tal correção resulta em verdadeira desvalorização do crédito ao longo do tempo.

Não se trata, aqui, de substituir a vontade dos credores manifestada na Assembleia Geral, mas de exercer o controle judicial de legalidade sobre cláusulas que, por sua manifesta abusividade, violam princípios basilares do ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O princípio da preservação da empresa, embora de suma importância, não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de sacrificar completamente os interesses dos credores. A recuperação judicial deve buscar um equilíbrio entre a manutenção da atividade empresarial e a satisfação, ainda que parcial, dos créditos sujeitos ao procedimento.

No caso em análise, as condições aprovadas no plano de recuperação judicial rompem esse equilíbrio, privilegiando de forma desproporcional os interesses das recuperandas em detrimento dos credores quirografários.

Diante disso, entendo que as cláusulas que estabelecem deságio de 90%, carência de 23 meses, prazo de pagamento de 30 anos e correção monetária pela TR acrescida de juros de apenas 1% ao ano são manifestamente abusivas e devem ser afastadas, determinando-se a apresentação de novo plano de recuperação judicial com condições mais razoáveis e proporcionais.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento do e. Relator, divirjo de seu entendimento para
dar provimento ao recurso,
para anular o plano de recuperação judicial e determinar a apresentação de novo plano no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a convocação de nova assembleia no prazo de 60 (sessenta) dias, considerando a impossibilidade de que a novação da dívida atinja os direitos dos credores, em relação aos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados, bem como de deságios superiores à 70%, sem a previsão de algum mecanismo de recomposição da moeda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Pedi
vista compartilhada
dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido reexame do caderno processual, das notas taquigráficas e dos fundamentos despendidos pelos pares que me antecederam, passo a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que, nos autos da Recuperação Judicial do
Grupo
Mally
(Processo no 1027880-04.2024.8.11.0041), homologou o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC).

O banco agravante, nas razões recursais de Id. 335165852, insurge-se, primordialmente, contra as cláusulas econômicas do plano, sustentando, em síntese:
(i)
a abusividade do deságio de 90%;
(
ii
)
o prazo excessivo de carência (23 meses) e de pagamento (30 anos);
(
iii
)
a insuficiência da correção monetária pela TR + 1% a.a.; e
(
iv
)
a ocorrência de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), rotulando o plano como um "perdão forçado da dívida".

O eminente Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, votou pelo
desprovimento
do recurso, fundamentando que o controle judicial deve se restringir à legalidade do plano, sendo soberana a decisão da AGC quanto à viabilidade econômica e às condições de pagamento.

Peço a mais respeitosa vênia a eventuais entendimentos divergentes para
acompanhar integralmente o voto do ilustre Relator
, pelas razões que passo a expor, as quais guardam estreita simetria com o entendimento por mim já manifestado nesta mesma sessão de julgamento em feito conexo deste mesmo Grupo Econômico (RAI no 1002203-27.2026.8.11.0000).

(A) DOS LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL E DA SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC)

A controvérsia reside em definir se o Poder Judiciário pode intervir no
mérito
das condições de pagamento (deságio, prazo e encargos) aprovadas pela maioria dos credores em assembleia.

O sistema da Lei no 11.101/2005 (LREF) é pautado pela prevalência da autonomia da vontade coletiva. A Assembleia Geral de Credores é o órgão soberano para avaliar a conveniência e a viabilidade econômica do plano. Ao magistrado, no momento da homologação, compete o
controle de legalidade
, que se desdobra na verificação do cumprimento das formalidades procedimentais e na observância de normas de ordem pública.

Não cabe ao Judiciário realizar juízo de valor sobre o "tamanho" do sacrifício imposto aos credores, desde que este tenha sido aceito pela coletividade conforme os quóruns do art. 45 da LREF
.

E como bem pontuado pelo Ministério Público em seu lúcido parecer de lavra do Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
(Id. 340048378),
a intervenção judicial no conteúdo econômico deve ser excepcionalíssima, sob pena de inviabilizar a própria lógica da recuperação, que é um ambiente de negociação privada e transação coletiva
.

Aliás, essa diretriz também encontra amparo específico no teor do Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal, segundo o qual
“
Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
”
.

(B) DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS: DESÁGIO, PRAZO E CARÊNCIA

As condições combatidas pelo banco agravante — deságio, carência e alongamento de prazo — encontram amparo expresso no
art. 50, incisos I e XII, da Lei no 11.101/2005
. Confira:

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I –
concessão
de
prazos
e
condições especiais para pagamento das obrigações
vencidas ou vincendas;

(...)

XII –
equalização de encargos financeiros
relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;”

O fato de o deságio atingir 90% (noventa por cento) ou o prazo estender-se por 30 (trinta) anos não configura,
per se
, ilegalidade. Tais medidas são ferramentas de soerguimento destinadas a ajustar o passivo à capacidade de geração de caixa da empresa, visando o objetivo primordial contido no art. 47 da LREF: a preservação da fonte produtora, do emprego e dos interesses dos credores.

Ademais, no caso concreto, a votação do Plano de Recuperação Judicial – cuja Ata do Administrador Judicial encontra-se anexada no Id. 201364230 dos autos de origem –, conforme expressamente assinalado pela decisão agravada, foi aprovado com ampla adesão, a saber:

Classe I (Trabalhista):
100% de aprovação;

Classe II (Garantia Real):
87,5% em número e 58,28% em valor;

Classe III (Quirografários - onde se inclui o agravante):
68,75% em número e 63,85% em valor;

Classe IV (ME/EPP):
100% de aprovação.

Ora, se a maioria dos credores, inclusive da própria classe do banco recorrente, entendeu que receber o crédito nestas condições é preferível à falência da devedora, não deve o Judiciário substituir tal vontade por uma percepção subjetiva de "razoabilidade econômica".

Acresça-se, ainda, por oportuno, que a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça, se consolidou em direção firme e coerente no sentido de que
não cabe ao Poder Judiciário promover revisão indireta, oblíqua ou valorativa do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial regularmente aprovado pela Assembleia Geral de Credores
, sob pena de esvaziamento da própria lógica negocial que estrutura o microssistema da Lei no 11.101/2005.

Com efeito, o controle jurisdicional não se presta à aferição da maior ou menor onerosidade das condições pactuadas, tampouco à substituição da vontade coletiva dos credores por um juízo subjetivo de conveniência econômica. Admitir o contrário significaria transformar o magistrado em verdadeiro agente revisor de mérito empresarial, função manifestamente incompatível com o modelo legal vigente.

Nessa linha, a simples previsão de
deságio elevado (90%)
ou de
alongamento do prazo para quitação (30 anos)
— ainda que, sob a ótica isolada de determinado credor, possam aparentar excessiva onerosidade —
não traduz, por si só, qualquer ilegalidade ou abusividade juridicamente relevante
, mas antes integra um conjunto articulado de medidas voltadas à reestruturação do passivo e à adequação da dívida à real capacidade de geração de caixa da empresa em crise.

Trata-se, portanto, de providências típicas do ambiente de negociação coletiva, orientadas pelo princípio da
preservação da empresa
, insculpido no art. 47 da Lei de Recuperação e Falência, que privilegia a manutenção da atividade produtiva, dos empregos e da função social da empresa em detrimento da liquidação imediata.

De igual modo, não se verifica, no caso, qualquer afronta ao princípio da
par conditio
creditorum
, porquanto, conforme acima discriminado, as condições estabelecidas foram aplicadas de forma isonômica dentro das respectivas classes, tampouco se identifica abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva, inexistindo demonstração de fraude, coação ou manipulação deliberativa.

Em verdade, o que se observa é a legítima manifestação da autonomia privada coletiva, exercida nos limites legais e com observância dos quóruns deliberativos, razão pela qual a intervenção judicial, nessa seara, deve permanecer excepcionalíssima, restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade — o que, inequivocamente, não se configura na espécie.

E o entendimento pacífico das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, especificamente acerca do deságio avantajado e do prazo de pagamento elastecido, dá suporte e fundamento jurídico à decisão guerreada. Veja:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. DESÁGIO SOBRE CRÉDITO TRABALHISTA.
CONTROLE DE LEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. Questão em
discussão Há
quatro questões em discussão:
(i) saber se o deságio de 80% aplicado a crédito trabalhista é ilegal
; (
ii
) saber se há violação ao princípio da par conditio
creditorum
; (
iii
) saber se a ausência de critérios de atualização monetária compromete a legalidade do plano; e (
iv
) saber se cabe ao Judiciário examinar a viabilidade econômica do plano. III. Razões de decidir
O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação de legalidade, não abrangendo a análise de viabilidade econômica, que compete à assembleia geral de credores. O deságio sobre crédito trabalhista, ainda que elevado, não é ilegal quando aprovado regularmente e aplicado de forma isonômica dentro da classe.
Não há violação ao princípio da par conditio
creditorum
quando o plano estabelece distinções entre classes ou credores com fundamento legítimo, sem discriminação interna. A ausência de previsão expressa de correção monetária autoriza a incidência de índice legal, a fim de evitar enriquecimento sem causa, o que justifica ajuste parcial do plano. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. “Tese de julgamento:” “
1. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade, sendo vedada a análise de sua viabilidade econômica. 2. É válido o deságio sobre crédito trabalhista aprovado pela assembleia geral de credores, desde que respeitada a isonomia interna da classe.
3. Na ausência de previsão expressa, admite-se a incidência de índice de correção monetária para preservar o valor do crédito.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10396213320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento:
25/03/2026
, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2026) (grifei)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE PAGAMENTO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a legalidade da homologação do plano de recuperação judicial com as condições aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto ao deságio, carência e prazo de pagamento
; (
ii
) definir a incidência de correção monetária na ausência de cláusula expressa no plano; (
iii
) examinar a possibilidade de supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados, como sócios fiadores. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial divide-se em duas fases: o deferimento do processamento e a aprovação do plano pela assembleia de credores, seguido de homologação judicial.
4. Conforme o art. 35, I, “a”, da LRF, compete exclusivamente à assembleia geral aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, sendo respeitada sua soberania, desde que ausentes ilegalidades. 5. O plano homologado foi aprovado regularmente pela maioria dos credores da classe, e
o deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento foram aplicados de forma isonômica, sem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
É válida a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, contendo deságio de 80%, carência de 2 anos e pagamento em 20 anos, desde que aplicável de forma isonômica e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)”
(N.U 1015096-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
– ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
25/06/2018). A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica. A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes. No caso vertente,
a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às
cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros
, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei no. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.
Recurso desprovido.”
(N.U 1006259-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 21/07/2021) (grifei)

Acrescente-se que quanto à
carência de 23 (vinte e três) meses
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não há impedimento à previsão de carência assíncrona à supervisão judicial do juízo (art. 61 da LREF), especialmente após as alterações da Lei no 14.112/2020.

Nesse exato sentido, cito
recente
Precedente da Corte Superior proferido no bojo do REsp no 1.947.487/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 09/03/2026, que está assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBERANIA ASSEMBLEAR E CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO; CRIAÇÃO DE SUBCLASSES DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

4. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial e desproveu o inconformismo do credor, sob fundamentos de soberania da assembleia e controle judicial restrito à legalidade, com incidência de óbices sumulares.

5. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial, envolvendo deságio de 85%, pagamento em 120 parcelas,
carência de 2 anos
, correção pela TR e juros de 0,6% ao mês, e a criação de subclasses de credores (apoiadores, estratégicos e financiadores).

6. A Corte de origem manteve a homologação do plano por entender que as cláusulas econômicas aprovadas
inserem-se
em direitos disponíveis e não são abusivas, e que o tratamento diferenciado entre credores da mesma classe é possível quando fundado em critérios objetivos e contrapartidas razoáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as condições de pagamento do plano violam os
arts
. 35, I, a, 47, 50, I, e 67, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005; (
ii
) saber se as cláusulas aprovadas afrontam os
arts
. 104, 187, 421, 422 e 884 do CC; (
iii
) saber se o acórdão é omisso e incorre em negativa de prestação jurisdicional à luz dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC; (
iv
) saber se foram transpostos os limites legais da novação e da soberania assemblear em face dos
arts
. 45 e 59 da Lei n. 11.101/2005; e (v) saber se há divergência jurisprudencial configurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

9. Aplica-se a orientação consolidada do STJ de que as cláusulas econômicas do plano aprovado (deságio, prazo,
carência
, correção pela TR e juros) inserem-se na soberania da assembleia e não se submetem à revisão judicial quanto ao mérito econômico
; incide a Súmula n. 83 do STJ.

10. A criação de subclasses com critérios objetivos e contrapartidas razoáveis, nos termos do art. 67, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, é válida; a revisão demandaria reexame de cláusulas e fatos, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

11. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada quando o recurso esbarra em óbices sumulares quanto à mesma questão jurídica, conforme precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter a soberania assemblear sobre deságio, prazo, carência, correção pela TR e juros aprovados no plano, vedada a revisão judicial do conteúdo econômico.

2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame das cláusulas e dos critérios objetivos da criação de subclasses de credores previstos no plano.

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta adequadamente os pontos relevantes, conforme os
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

4. A inadmissão por óbices sumulares prejudica o exame do dissídio jurisprudencial sobre a mesma tese jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 35, 45, 47, 50, 54, 58, 59, 61, 66, 67 (parágrafo único), 73, 142 e 143; CC,
arts
. 104, 187, 421, 422 e 884; CPC,
arts
. 489 (§ 1o, IV e VI), 1.022 (II) e 1.025; CF, art. 93 (IX).

Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas n. 5, 7 e 83; STF/Súmula n. 284; STJ, REsp n. 2.003.989/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025; STJ,
AREsp
n. 2.802.641/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025; STJ, REsp n. 1.997.789/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025; STJ, REsp n. 1.947.487/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.089.658/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023; STJ,
AREsp
n. 2.755.988/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025; STJ, REsp n. 1.359.311/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/9/2014; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.060.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023; STJ, REsp n. 1.924.164/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.515.228/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2024.”
(REsp n. 2.217.784/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026) (destaquei)

(C) DA ATUALIZAÇÃO PELA TR E JUROS DE 1%

Quanto ao índice de correção monetária (TR), o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sua estipulação em plano de recuperação judicial é matéria de
cunho eminentemente

econômico
,
inserida na esfera de disponibilidade dos credores
.

Dito de outro modo, o índice de correção monetária integra o conteúdo econômico do plano e, portanto, não pode ser modificado judicialmente sem vício de legalidade.

Logo, a intervenção do Judiciário nesses casos afronta a autonomia privada dos credores e a lógica do sistema legal de recuperação judicial, centrado na deliberação da assembleia.

Nesse sentido, transcrevo a tese de julgamento fixada em
recente
julgado da Corte Superior em caso absolutamente análogo:

“1.
O controle judicial do plano de recuperação limita-se à legalidade, sendo inviável a revisão de condições econômicas aprovadas em assembleia, inclusive do
índice de correção monetária
, nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005
. 2. O prazo de um ano para pagamento de créditos trabalhistas conta-se da concessão/homologação da recuperação judicial, conforme o art. 54 da Lei n. 11.101/2005, e a manutenção do acórdão recorrido, nesta parte, encontra óbice na Súmula n. 83 do STJ. 3. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial diante do provimento parcial quanto ao índice de correção” (...)”
(REsp n. 2.003.117/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025) (grifos nossos)

No mesmo trilhar orienta-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
DESÁGIO DE 80%. CARÊNCIA DE DOIS ANOS. PARCELAMENTO EM 192 PRESTAÇÕES SEMESTRAIS.
CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se as condições econômicas do plano aprovado — especialmente o deságio de 80%, a carência de dois anos,
a correção pela TR, os juros de 1% ao ano
e o parcelamento em 192 prestações semestrais — configuram ilegalidade ou abuso de direito a autorizar a intervenção judicial na deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores; (
ii
) saber se a ausência de demonstração robusta da viabilidade econômico-financeira das recuperandas impede a homologação do plano aprovado; e (
iii
) saber se a cláusula que prevê a convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do plano, em substituição à automática convolação em falência, contraria o disposto no artigo 61, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. III. Razões de decidir 4. A recuperação judicial constitui negócio jurídico plurilateral, de natureza eminentemente negocial, no qual os credores deliberam, em assembleia, sobre a melhor alternativa para maximizar a recuperação de seus créditos diante do risco de um cenário falimentar potencialmente mais gravoso.
5. Ao Poder Judiciário compete o controle de legalidade do plano aprovado, e não a revisão de seu conteúdo econômico sob o prisma da conveniência ou oportunidade, em respeito à soberania da Assembleia Geral de Credores, nos termos dos artigos 35, I, a, 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005. 6. As condições econômicas impugnadas não configuram, por si só, ilegalidade ou abuso de direito. Tais cláusulas inserem-se no âmbito da autonomia negocial coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos artigos 35, I, a, 45 e 50, I, da Lei n. 11.101/2005 e nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, previstos nos artigos 421 e 421-A do Código Civil, não sendo cabível, por conseguinte, a sua revisão judicial, conforme jurisprudência consolidada.
(...) IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
1. O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores restringe-se à verificação da legalidade dos atos,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no conteúdo econômico do plano, como
deságio, carência, prazos de pagamento,
juros e índice de correção monetária
, matérias submetidas à soberania da deliberação assemblear, nos termos dos
arts
. 35, I, a, 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005.
(...)”
(N.U 1006777-93.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026) (destaquei)

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA. AFIRMAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS SÃO SUPERFICIAIS E VAGOS. TESES REJEITADAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 53, I, II e III, DA LEI No 11.101/2005.
ALEGAÇÃO DE DESÁGIOS, PARCELAMENTOS EXTENSOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ILEGAIS E ABUSIVOS. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. CONTEÚDO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUTONOMIA NEGOCIAL E SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCABIMENTO DA REVISÃO JUDICIAL.
(...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As principais teses debatidas no recurso consistem em verificar: (i) se o plano violaria o art. 53, I, II e III da Lei no 11.101/2005, por suposta ausência de fundamentação quanto à viabilidade econômica e definição dos meios de recuperação; (
ii
) se os deságios, parcelamentos extensos, carências, juros e correção monetária estabelecidos afrontam a legalidade ou se configuram cláusulas abusivas; (
iii
) se o plano desrespeita o limite bienal previsto no art. 61, §1o da Lei no 11.101/2005; (
iv
) se determinadas cláusulas violariam os
arts
. 9o, II; 61, §1o; e 73, IV da Lei no 11.101/2005, por supostamente afastarem as consequências legais da falência e flexibilizarem a sujeição de créditos não habilitados previamente. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. No que se refere às cláusulas econômicas – deságios, prazos extensos, carências,
juros de 3% ao ano e correção monetária pela TR
– não se configuram, por si só, ilegalidades ou abusos. Trata-se de condições de natureza negocial, cuja validade se insere no escopo da autonomia coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos
arts
. 35, I, “a” e “f”, 45 e 50, I da Lei no 11.101/2005, e nos princípios da intervenção mínima e da liberdade contratual, previstos nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, além de configurarem conteúdo econômico e financeiro para o qual é descabido o controle judicial
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: (...) “Deságios elevados, prazos extensos de pagamento, carência, juros de menores do que previsões legais e correção monetária pela Taxa Referencial (TR) não configuram, por si sós, cláusulas abusivas ou ilegais, quando deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, por se inserirem no conteúdo econômico do plano, não sujeito a revisão judicial.” (...)”
(N.U 1035671-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025) (destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO QUESTIONADAS. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania da Assembleia Geral de Credores deve ser respeitada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito econômico do plano de recuperação aprovado, salvo para aferição da legalidade, conforme entendimento consolidado do STJ. As condições de carência de 12 meses, parcelamento em 9 anos,
juros de 1% ao ano e correção pela TR estão previstas no plano aprovado e inserem-se no âmbito da autonomia privada coletiva, conforme autorizado pelo art. 50, I, da Lei no 11.101/2005
.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a deliberação da Assembleia Geral de Credores quanto ao conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
(...).”
(N.U 1034136-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025) (Destaquei)

De igual modo, não prospera a tentativa do banco recorrente de amparar sua pretensão no precedente de lavra da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
(
RAI no 1012264-83.2022.8.11.0000
), porquanto se trata de julgado assentado em premissas fáticas e jurídicas absolutamente díspares daquelas verificadas na espécie.

Naquele caso específico, a intervenção judicial decorreu de
circunstância peculiar
consistente na
ausência de previsão de correção monetária e encargos
, circunstância que levou à conclusão de possível corrosão integral do crédito ao longo do tempo, o que foi expressamente apontado como fator determinante para o reconhecimento de potencial enriquecimento sem causa da recuperanda.

Diversamente, no presente caso, o plano aprovado contempla critérios de atualização e encargos, inserindo-se, ademais, no âmbito da autonomia negocial coletiva validamente exercida pela Assembleia Geral de Credores, sem qualquer evidência de aniquilação do crédito ou violação à ordem pública.

Ademais, o referido precedente não ostenta caráter vinculante, tratando-se de decisão proferida em caso concreto, cuja
ratio

decidendi
não possui aptidão para irradiar efeitos generalizantes, sobretudo quando dissociada das circunstâncias fáticas que lhe deram suporte.

Assim, sua invocação, de forma descontextualizada, não se mostra juridicamente idônea para infirmar a conclusão ora adotada, notadamente diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da intangibilidade do conteúdo econômico do plano aprovado pela assembleia, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que, como já exaustivamente demonstrado, não se verifica na hipótese vertente.

(D) DA INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC)

Desde logo deve ser afastada a alegação de violação ao art. 884 do Código Civil. O plano de recuperação judicial aprovado não configura enriquecimento ilícito, mas sim uma
novação coletiva das obrigações
sob condição resolutiva, amparada por lei especial (art. 59 da LREF), que substitui o regime obrigacional anterior por um novo arranjo jurídico, fruto de deliberação majoritária dos credores.

Essa novação não é unilateral e não é imposta arbitrariamente pelo devedor. Muito pelo contrário, decorre de
processo deliberativo regular, transparente e submetido a quóruns legais
.

Logo, eventual redução do crédito (deságio), alongamento de prazo ou modificação de encargos não representa apropriação indevida de riqueza, mas sim
readequação obrigacional legitimada pela vontade coletiva dos credores
.

A causa jurídica, portanto, não apenas existe — ela é qualificada, complexa e institucionalmente estruturada.

A instituição recorrente, em verdade, pretende qualificar o deságio como “perdão forçado da dívida”, tentando aproximá-lo de uma lógica de locupletamento ilícito.

Todavia, tal construção ignora um dado estrutural da recuperação judicial: o
sacrifício negocial dos credores é elemento intrínseco e indispensável ao modelo
.

Nesse contexto, o credor não é vítima de enriquecimento alheio; ele participa de uma transação coletiva orientada à maximização possível de seu crédito. Nessa lógica, a alternativa concreta não é o pagamento integral, mas, em regra, cenário falimentar com recuperação significativamente inferior ou até inexistente.

Assim, o alegado “empobrecimento” não decorre de ato ilícito, mas de uma escolha racional coletiva diante de risco econômico real.

Outro ponto que fragiliza a tese recursal é a inexistência de enriquecimento real e imediato da devedora.

Isso porque a empresa em recuperação
não aufere vantagem patrimonial livre
. O que verdadeiramente ocorre é a
reorganização do passivo para viabilizar sua continuidade operacional
, de modo que os recursos eventualmente preservados são canalizados à manutenção da atividade empresarial, pagamento futuro dos credores e preservação da função social.

Não há, portanto, incremento patrimonial injustificado, tampouco apropriação de riqueza alheia sem contrapartida. Há, sim, reorganização econômica supervisionada judicialmente, com finalidade pública relevante (art. 47 da LREF).

Em conclusão, não há locupletamento quando a redução do passivo decorre de um processo coletivo, transparente e deliberado, onde o "sacrifício" dos credores é a contrapartida necessária para a manutenção da atividade econômica que, em última análise, é o que garante a possibilidade de qualquer pagamento.

(E) DA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE JURIDICAMENTE RELEVANTE

A abusividade que autoriza a anulação de um plano deve ser aquela que viola a ordem pública, como a fraude, a coação ou a criação de subclasses sem critério objetivo (violação à
par
condicio

creditorum
). A "desvantagem econômica" alegada por uma instituição financeira, detentora de expertise e musculatura para avaliar riscos de mercado, não se confunde com ilegalidade jurídica.

O sacrifício imposto visa atender ao princípio da
preservação da empresa (art. 47 da LREF)
, visando manter a fonte produtora e os postos de trabalho. A falência, alternativa imediata à rejeição do plano, certamente acarretaria prejuízos ainda maiores à coletividade, possivelmente resultando em pagamento zero aos credores quirografários.

Portanto, em consonância com os
arts
. 421 e 422 do Código Civil (função social do contrato e boa-fé), entendo que o plano homologado reflete a vontade legítima da massa de credores, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, sobretudo considerando que a posição aqui adotada está em perfeita simetria com a jurisprudência dominante tanto da Corte Superior como também deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos acima reproduzidos.

Em complemento, a revisão judicial do mérito dessas cláusulas, sem vício formal ou manifesta ilegalidade, constituiria indevida intervenção na liberdade negocial e comprometeria a estabilidade das relações coletivas formadas em sede
recuperacional
, tendo em conta que o controle judicial em sede de recuperação judicial limita-se à análise de legalidade do plano aprovado pela AGC.

Ante todo o exposto,
acompanho integralmente o Relator
para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo
incólume
a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial do Grupo
Mally
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026